Tribunal: TJSP
Processo: 1501305-02.2023.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recursos recíprocos. Preliminares afastadas. Nulidades não verificadas. Pretensão ministerial à condenação dos réus como incursos no artigo 33, caput, c.c. art. 40, III e IV, ambos da Lei 11.343/06. Possibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Credibilidade do relato dos guardas municipais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório.

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recursos recíprocos. Preliminares afastadas. Nulidades não verificadas. Pretensão ministerial à condenação dos réus como incursos no artigo 33, caput, c.c. art. 40, III e IV, ambos da Lei 11.343/06. Possibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Credibilidade do relato dos guardas municipais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Tráfico. Pena-base majorada em um sexto (1/6), para ambos os réus, em decorrência da quantidade e nocividade das drogas apreendidas. Maus antecedentes ostentados pelo réu Osvaldo que impõem o recrudescimento da basilar. Exasperação da pena na segunda fase da dosimetria em um sexto (1/6) em virtude da reincidência do réu Osvaldo. Causas de aumento prevista no art. 40, III e IV, da Lei 11.343/06 bem configuradas. Inviável a aplicação da minorante do §4o, artigo 33, da Lei de Drogas. Regime fechado imposto. Recurso da defesa desprovido e recurso ministerial parcialmente provido.